Tribunal: CARF
Processo: 10711.731747/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.731747/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.909 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE
DEFESA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Em razão de inovação dos argumentos de defesa, não se conhece de matéria,
não caracterizada como de ordem pública, aduzida apenas na segunda
instância, dada a ocorrência de preclusão.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
JULGADOR ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO À LEGALIDADE.
Encontrando-se vinculado ao princípio da legalidade, o julgador administrativo
deve observar as normas tributárias cogentes, válidas e vigentes, não podendo
afastar sua aplicação com base em princípios constitucionais, cuja observância
estrita cabe ao legislador, em conformidade com a súmula CARF no 2.
MULTA ADUANEIRA. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
POR
CONHECIMENTO
MASTER.
INTEMPESTIVIDADE. CABIMENTO.
Aplica-se, por Conhecimento Master, a multa aduaneira decorrente da
prestação intempestiva de informações relativas a cargas desconsolidadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.731747/2013-73
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.909 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731747/2013-73

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, em razão de inovação dos argumentos de defesa (preclusão), e,
na parte conhecida, em dar parcial provimento, para restringir a penalidade lançada a uma única
multa por conhecimento Master.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, recurso esse decorrente da lavratura de auto de infração em que
se exigiu multa regulamentar em razão da constatação de que a empresa, agente de carga, deixara
de prestar informações sobre carga que chegara ao Porto do Rio de Janeiro.
Consta da descrição dos fatos do auto de infração que as 43 cargas objeto da ação
fiscal tinham como destino final o Porto do Rio de Janeiro, sendo que, em relação aos CEs
Mercante, a empresa Ceva Freight Management do Brasil Ltda. os registrou no sistema após o
prazo de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto, prazo esse previsto nos artigos 22,
inciso III, e 50 da IN RFB no 800/2007, razão pela qual se exigiu a multa prevista no art. 107,
inciso IV, alínea "e", do Decreto-lei no 37/66.
Na Impugnação, o contribuinte requereu a desconstituição do auto de infração,
arguindo (i) necessidade de aplicação da denúncia espontânea, (ii) ofensa ao princípio da
razoabilidade e (iii) multiplicidade de multas sobre o mesmo fato gerador.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, tendo o acórdão sido ementado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.909 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731747/2013-73

Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a anulação do despacho decisório, arguindo, em preliminar, vício formal
no auto de infração, por infringir o art. 10 do Decreto no 70.235/1972, dada a falta de clareza e de
completude da descrição dos fatos, não tendo sido realizada a devida conexão entre os fatos e a
norma legal supostamente violada.
No mérito, o Recorrente aduz: (i) não caracterização do tipo legal pressuposto da
aplicação da multa, dada a efetiva prestação das informações; (ii) multiplicidade de multas sobre
o mesmo fato gerador, (iii) inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
(iii) inexistência de prejuízo ao Erário; e (iv) caracterização da denúncia espontânea prevista no
§ 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade, mas dele
se toma conhecimento apenas em parte, em razão dos fatos a seguir abordados.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exigiu multa
regulamentar em razão da constatação de que a empresa, agente de carga, deixou de prestar
informações sobre cargas que chegaram ao recinto alfandegado.
Na descrição dos fatos do auto de infração, encontram-se identificados os fatos
ensejadores da autuação, com identificação dos seguintes dados: (i) data e hora de chegada do
navio, (ii) no do conhecimento genérico (MBL), (iii) nome do consignatário, (iv) no do
conhecimento agregado (HBL) e (v) data e hora do registro no Siscomex.
Na primeira instância, o ora Recorrente se defendeu valendo-se dos seguintes
argumentos: (i) necessidade de aplicação da denúncia espontânea, (ii) ofensa ao princípio da
razoabilidade e (iii) multiplicidade de multas sobre o mesmo fato gerador.
Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente passa a se contrapor a um leque
mais amplo de matérias, a saber: (i) vício formal no auto de infração, por infringir o art. 9o e o
art. 10 do Decreto no 70.235/1972, (ii) não caracterização do tipo legal pressuposto da aplicação
da multa, dada a efetiva prestação das informações; (iii) multiplicidade de multas sobre o mesmo
fato gerador, (iv) inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (v)
inexistência de prejuízo ao Erário; e (vi) caracterização da denúncia espontânea prevista no § 2o
do art. 102 do Decreto-lei no 37/66.
Cotejando-se as matérias arguidas em ambas as instâncias, constata-se a
ocorrência de inovação dos argumentos de defesa (preclusão) em relação às matérias aduzidas
apenas na segunda instância, não consideradas como de ordem pública, abrangendo, portanto, os
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.909 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731747/2013-73

itens “i”, “ii” e “v” do parágrafo anterior deste voto, nos termos art. 17 do Decreto no
70.235/1972.1
Nesse contexto, conclui-se que remanescem controvertidas nesta instância apenas
as seguintes matérias: (i) denúncia espontânea (matéria de ordem pública), (ii) inobservância dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e (iii) multiplicidade de multas sobre o
mesmo fato gerador.
I. Denúncia espontânea.
Quanto ao pedido de aplicação da denúncia espontânea, trata-se de matéria
sumulada neste CARF, em sentido inverso ao requerido pelo Recorrente, verbis:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Logo, nega-se provimento a essa parte do recurso.
II. Inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
De pronto, deve-se registrar que, nos termos da súmula CARF no 2, “o CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, razão pela qual
aqui não se analisarão os argumentos atinentes à alegada violação dos princípios constitucionais
da razoabilidade e da proporcionalidade, pois os dispositivos normativos cogentes, válidos e
vigentes são de observância obrigatória por parte do órgão administrativo julgador.
III. Multiplicidade de multas sobre um mesmo fato gerador.
No auto de infração, consta que as 43 cargas objeto da ação fiscal haviam sido
objeto de desconsolidação, por meio do agente desconsolidador, que prestou informações no
Siscomex/Mantra após as 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino, em
desconformidade com o prazo previsto no art. 22, inciso III, da IN SRF no 800/2007,2 sendo
exigida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-lei no 37/66.3

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
2 Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no porto de
destino do conhecimento genérico.
3 Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.909 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731747/2013-73

As 43 multas, de R$ 5.000,00 cada uma, foram aplicadas por CE-Mercante, todos
eles registrados no Siscomex após o prazo legal, desmembrados de diferentes CE-Genéricos
(Master), conforme se extrai da planilha presente às fls. 23 a 24.
O Recorrente se contrapõe à autuação, alegando que a exigência de multa
multiplicada por números de CE-Mercantes viola a legislação e a jurisprudência administrativa,
devendo a norma impositiva, segundo ele, ser interpretada de forma mais favorável ao acusado,
ou seja, a penalidade deve ser aplicada em razão da intempestividade da informação relativa à
desconsolidação da carga genérica (Master) e não de cada carga agregada, conforme solução de
consulta da Cosit datada de 14/02/2008, em que se definiu que a multa aplicada ao transportador
deve ser única, por navio, quando ocorre o descumprimento da obrigação acessória,
independentemente da quantidade de dados não informados.
O julgador de primeira instância, por seu turno, enfrentou tal questão nos
seguintes termos:
O impugnante alega o princípio da vedação ao bis in idem. Também defende que a
multa dever ser única por navio.
É correta a cumulação de multas. Trata-se de infrações distintas, posto que
decorrentes de fatos autônomos, conforme Decreto-Lei no 37/1966, artigo 99:
“Art. 99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais
infrações pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se
cumulativamente, no grau correspondente, quando for o caso, as penas a
elas cominadas, se as infrações não forem idênticas.
§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham
sido lavrados diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um
só processo, para imposição da pena.
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já arrolada
em processo fiscal de cuja instauração o infrator tenha sido intimado.”
Nesse aspecto, o lançamento é respaldado pela Solução de Consulta Interna Cosit no 2,
de 4/2/2016:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não
prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.”
O caso não comporta aplicação do artigo 112 do Código Tributário Nacional, visto
que inexiste dúvida. (g.n.)
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.909 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731747/2013-73

Conforme se extrai do excerto supra, a DRJ afastou a aplicação, no presente caso,
do entendimento externado na Solução de Consulta da Cosit no 8/2008 por se referir a despacho
de exportação, enquanto que aqui se controverte sobre desconsolidação de cargas importadas, e,
por se tratar de infrações distintas, apuradas por conhecimento agregado, o julgador de piso
considerou que elas deviam ser objeto de autuações específicas, nos termos do art. 99 do
Decreto-lei no 37/1966.
Inobstante a percuciente abordagem da matéria na decisão recorrida, esta turma de
julgamento tem decidido em casos da espécie em restringir a penalidade sob comento a uma
única multa por conhecimento Master, uma vez que a tipificação da obrigação de prestar
informações se refere à desconsolidação da carga, independentemente da quantidade de
conhecimentos filhotes a ela vinculados, em conformidade com os seguintes acórdãos do CARF:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
MULTA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO.
DESCONSOLIDAÇÃO.
MULTA
POR
INFORMAÇÃO
NÃO
PRESTADA.
MULTIPLICIDADE DE MULTAS.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, é
aplicável para cada informação de desconsolidação exigida, independente da quantidade
de Conhecimentos Agregados (HAWB) vinculados ao Conhecimento Genérico
(MAWB). (Acórdão 3402-007.591, rel. Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, j.
30/07/2020)
[...]
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 09/06/2008, 11/06/2008
APLICABILIDADE DA MULTA DEVE SER POR CONHECIMENTO GENÉRICO.
A multa prevista no artigo 107, IV “e” do Dec. Lei no 37/66 deve ser aplicada com base
no conhecimento máster e não no house, sob pena de violação da legislação vigente e,
por conseguinte, do cancelamento das sanções pecuniárias. (Acórdão 3002-002.737, rel.
Mateus Soares de Oliveira, j. 22/06/2023)
[...]
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/07/2014
(...)
ATRASO NA INCLUSÃO DE MAIS DE UM CONHECIMENTO ELETRÔNICO
AGREGADO. APLICAÇÃO DE APENAS UMA MULTA
Na hipótese de atraso na inclusão no Siscomex de vários conhecimentos agregados
relacionados a um mesmo conhecimento genérico, incidirá apenas uma multa de R$
5.000,00 (alínea “e” do inciso IV do art.107 do DL no 37/66), pois há que se penalizar a
única conduta infracional identificada no processo, qual seja, o descumprimento do
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.909 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731747/2013-73

prazo legal para provimento dos dados relacionados a um determinado CE Master.
(Acórdão 3001.002.183, rel. Marcelo Costa Marques d'Oliveira, j. 18/10/2022)
[...]
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA.
SÚMULA CARF N. 126
(...)
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E
DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na prestação de
informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa prevista no art. 107, inciso
IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre
desconsolidação prestadas a destempo por Conhecimento Genérico (Master), sendo
incabível a multa por cada CE Agregado (filhote). (Acórdão 3003-001.732, rel. Müller
Nonato Cavalcanti Silva, j. 14/04/2021)
Nesse sentido, mantém-se a penalidade lançada mas restringindo-a a uma única
multa por conhecimento Master.
IV. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer de parte do Recurso Voluntário, em
razão de inovação dos argumentos de defesa (preclusão), e, na parte conhecida, por dar parcial
provimento ao recurso, para restringir a penalidade lançada a uma única multa por conhecimento
Master.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 339
DF CARF MF
Original